Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA. INICIAL. DESCUMPRIDA. REJEIÇÃO LIMINAR. PEDIDO CONDENATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
1. Desatendida a determinação de emenda a inicial, rejeita-se a liminar dos embargos à execução por indeferimento da petição inicial.
2. Os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação constitutiva negativa, visando a oposição do executado à execução do título extrajudicial, razão pela qual não é cabível a formulação de pedido de natureza condenatória de restituição em dobro dos valores
3. Recurso conhecido e desprovido.